Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735277-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada ANA LÚCIA DE JESUS BRITO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por OI S/A (em recuperação judicial) (ID 40919741). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator